Tribunal: STF
Processo: HC 236726
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-23
Data de publicação: 2023-12-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Processual penal. Habeas Corpus. Homicídio qualificado e constituição de milícia privada. Pedido de revogação da prisão preventiva. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. Liminar indeferida.



1. Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida em RHC interposto no STJ. Hipótese de paciente denunciado por homicídio qualificado e constituição de milícia privada. 



2. Do ponto de vista processual, o caso atrai o óbice da Súmula 691 do STF. Ademais, não cabe habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 



3. A complexidade da causa não autoriza o imediato acolhimento da tese de excesso de prazo da custódia. Situação em que não há teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar.



4. Ausência dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência. 



5.  Liminar indeferida.



    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a liminar requerida nos autos do RHC 181.053, interposto no Superior Tribunal de Justiça.



    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos arts. art. 121, § 2°, incisos I e IV, na forma do § 6º, e 288-A, ambos do Código Penal (homicídio qualificado e constituição de milícia privada). A prisão temporária foi convertida em prisão preventiva. 



    3. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar, sobretudo ante o excesso de prazo da prisão. No tocante aos requisitos da prisão preventiva, o impetrante narra que não há risco à garantia da ordem pública e à instrução criminal. Alega, ainda, que o paciente tem “graves crises de ansiedade, todas relatadas em seu prontuário médico, sendo determinado o constante acompanhamento pelo setor de psiquiatria”.



    4. Com essa argumentação, a defesa requer (i) “a mitigação do texto da Súmula 691 dessa Suprema Corte” e (ii) “a concessão da medida liminar, de forma a serem sobrestados de imediato os efeitos do decreto segregatório, ainda que mediante a imposição de uma ou mais das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP ou de sua prisão domiciliar”.



    5. Decido.



    6. Feito esse relato da causa, passo ao exame do provimento cautelar requerido ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 13, VIII, do RI/STF. 



    7. O poder geral de cautela é exercido num juízo preliminar em que devem ser examinadas, simultaneamente, a urgência da atuação jurisdicional e a plausibilidade jurídica do pedido. A tutela de urgência, portanto, deve ser concedida sempre que demonstrada a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).



    8. No caso, não estão demonstradas a plausibilidade do direito (fumus boni iuris) e a urgência da decisão (periculum in mora), motivo pelo qual a liminar deve ser indeferida.



    9. Em se tratando de habeas corpus contra indeferimento de medida liminar, a hipótese atrai o óbice da Súmula 691 do STF, cujo teor reproduzo:



    “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    10. Ademais, como regra geral, inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito suscitada na impetração. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento”.



    11. Por outro lado, sem desmerecer os argumentos lançados na petição inicial, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento do pedido cautelar. 



    12. A hipótese é de paciente denunciado, na companhia de outros corréus, pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado e constituição de milícia privada, assim referidos na decisão constritiva:



    “[...] A Autoridade Policial salientou nos autos do processo 8001314-52.2022.8.05.0099 que a partir das prisões temporárias de JEAN CHARLES ALEXANDRE e GUTEMBERGUE MARQUES DOS SANTOS SANTOS, oriundas do processo nº 8001192-39.2022.8.05.0099, a população de Ibotirama passou a ter mais confiança e algumas testemunhas passaram a ir à Delegacia prestar seus depoimentos. Momento em que o nome do investigado supracitado surgiu como pessoa responsável por guardar a motocicleta utilizada no dia do homicídio, bem como ser pessoa de relação íntima com Gutembergue. Além disso, outras testemunhas afirmaram ser CLEYTON o piloto no momento da ação. Instado a se manifestar, o Ministério Público deu parecer favorável à decretação da prisão temporária, indicando que os elementos de investigação a ser ver fundamentam as hipóteses legais, havendo necessidade para a investigação criminal. Em relação aos indícios de autoria, observa-se que ao entender a autoridade policial e do órgão ministerial no decorrer das investigações mais elementos probatórios aparecem sugerindo a tese que CLEYTON NUNES estaria pilotando a motocicleta no momento em que THIAGO disparou tiros de arma de fogo contra MARCELLO, além disso, restou demonstrada a relação íntima com GUTEMBERGUE MARQUES o qual teria empenhado esforços para a execução do homicídio, sendo considerado “braço direito” de JEAN CHARLES, suposto mandante do crime aqui investigado, bem como de outros delitos cometidos na cidade...”.



    13. Nesse contexto, e a esta distância dos fatos, não tenho como infirmar os fundamentos que justificaram a custódia processual do paciente. Isso porque, conforme assentado pela autoridade impetrada, estão, em princípio, “configurados ambos os elementos ensejadores da prisão cautelar, e nem mesmo sua substituição por medidas diversas da segregação, em razão da incapacidade, a meu sentir, de qualquer das medidas elencadas no art. 319 do CPP serem suficientes para evitar a indevida influência no processo em curso”. 



    14. Por outro lado, no tocante ao alegado excesso de prazo da custódia, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). A pluralidade de réus e o expressivo número de testemunhas ouvidas, ainda no curso da fase investigatória, além da própria complexidade da causa, não me permitem considerar caracterizada situação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder Judiciário. Sendo assim, o quadro não autoriza o pronto acolhimento da pretensão defensiva, até mesmo ante os relatos de possíveis ameaças em torno de testemunhas do processo. Nessa linha, vejam-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO PROCESSO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.



    3. Ato dito coator em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que em casos penais mais complexos, envolvendo crimes de acentuada gravidade, como na hipótese, é tolerável alguma demora. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 217.402-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. 



    1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado em contexto de associação criminosa armada) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 



    2. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Inexistência de mora processual atribuível ao Poder Judiciário.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 209.001-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    15. Diante do exposto, indefiro a medida liminar. 



    16. Sem prejuízo desse encaminhamento, oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama/BA para que preste informações atualizadas sobre a tramitação do processo-crime, bem assim sobre o estado de saúde do paciente. 



    17. Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se.



          Brasília, 23 de dezembro de 2023.



     



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente